Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710437-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Ferreira Ramos contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e determinou que o impetrante recolha as custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 115373396 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma, em síntese, que sua situação financeira se mostra crítica, tendo em vista ter contraído diversos empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Menciona que obteve o benefício da gratuidade de justiça no AGI no 0706042-86.2022.8.07.0000, interposto contra decisão proferida em processo diverso. Assevera que o indeferimento do benefício configura uma barreira e restrição ao acesso à justiça. Alega que os documentos acostados aos autos comprovam que os valores mensalmente despendidos pelo autor consomem a integralidade de sua renda, sendo que que até mesmo o mínimo existencial já está comprometido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, nesta análise perfunctória, verifica-se que os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, senão vejamos. Afere-se dos autos que o agravante, Primeiro Sargento do CBMDF, recebe, em conformidade com o comprovante de rendimentos do mês de janeiro do ano corrente, a importância mensal bruta de R$ 11.977,51, e líquida de 4.846,67, haja vista os descontos oriundos de vários empréstimos bancários, além de descontos obrigatórios (ID 34140623 dos presentes autos). Outrossim, consoante extrato de conta corrente do mês de fevereiro de 2022, sobre o valor líquido creditado em conta corrente são debitadas parcelas de empréstimos havidos com o Banco BRB S/A, nos valores de R$ 1.657,72 e R$ 174,18, além de encargos de crédito rotativo no valor de 411,89 (ID 34140620). Impende salientar que o referido extrato já apresentou, no dia 08, saldo negativo de R$ 5.711,42. Observa-se, ainda, que o agravante juntou aos autos comprovante de ajuizamento, em 09/02/2022, de ação de conhecimento proposta em desfavor de diversas instituições bancárias, tendo por objeto a repactuação de dívidas (ID 34140616); e, ainda, demonstrativo de inserção de seu nome nos cadastros negativos de crédito da Serasa e do SPC, sendo que em ambos constam 11 registros de inadimplência no valor total de R$ 107.377,42 (ID's 34140626 e 34140627) Nesse cenário, em que pese a nobre fundamentação adotada pelo magistrado a quo para indeferir o pleito, o que sobeja dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é que o agravante se encontra em situação de superendividamento, que lhe impede de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Portanto, considerando a possibilidade de a decisão agravada produzir efeitos imediatos, consistente no indeferimento da petição inicial, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em face da condição de hipossuficiência demonstrada pelo agravante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora